Tribunal: TJSP
Processo: 1043899-32.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
r, considerando que o imposto foi recolhido conforme decisão judicial anterior.
III. Razões de decidir
4. O recurso não comporta provimento, pois os impetrantes recolheram o ITCMD com base em decisão judicial, não havendo inadimplemento.
5. A exigência de juros e multa é indevida, uma vez que a mora pressupõe inadimplência, que não se verifica antes da conclusão do procedimento administrativo de arbitramento.

IV. Dispositivo e tese
6. Nego provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença de primeiro grau.
7. Tese de julgamento: "A cobrança de juros e multa de mora sobre ITCMD complementar, decorrente de arbitramento administrativo, somente é devida a partir da conclusão do procedimento administrativo de definição do valor do imóvel."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 18 e 19.
Jurisprudência
TJSP, Apelação Cível 1032633 48.2024.8.26.0053, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j. 24/10/2024.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1040240-15.2024.8.26.0053, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/10/2024.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1043899-32.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 28/01/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2024

Data de publicação:

28/01/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. AFASTAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA. CONCLUSÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interpostos contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por Leda Facchini Noleto e outros, visando afastar a incidência de juros de mora e multa sobre o ITCMD do lançamento retificador no

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. AFASTAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA. CONCLUSÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária interpostos contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por Leda Facchini Noleto e outros, visando afastar a incidência de juros de mora e multa sobre o ITCMD do lançamento retificador no 81102476.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de mora do contribuinte, considerando que o tributo é devido apenas após novo lançamento, após processo de arbitramento pelo Fisco.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança de juros de mora e multa sobre o ITCMD complementar, considerando que o imposto foi recolhido conforme decisão judicial anterior.
III. Razões de decidir
4. O recurso não comporta provimento, pois os impetrantes recolheram o ITCMD com base em decisão judicial, não havendo inadimplemento.
5. A exigência de juros e multa é indevida, uma vez que a mora pressupõe inadimplência, que não se verifica antes da conclusão do procedimento administrativo de arbitramento.

IV. Dispositivo e tese
6. Nego provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença de primeiro grau.
7. Tese de julgamento: "A cobrança de juros e multa de mora sobre ITCMD complementar, decorrente de arbitramento administrativo, somente é devida a partir da conclusão do procedimento administrativo de definição do valor do imóvel."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 18 e 19.
Jurisprudência
TJSP, Apelação Cível 1032633 48.2024.8.26.0053, Rel. Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j. 24/10/2024.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1040240-15.2024.8.26.0053, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/10/2024.